Tribunal: TCU
Processo: 040.121/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 92023, modalidade Concorrência e Uasg 683003 (Objeto: Leilão n° 09/2023-ANTAQ, estruturado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários ANTAQ e que tem por objeto promover o arrendamento simplificado da área portuária VDC04, destinada à movimentação de granéis sólidos minerais no Porto Organizado de Vila do Conde, em Barcarena-PA.)

Inteiro teor:
Acórdão 191/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação do Senador da República Beto Faro, a respeito de possíveis ilegalidades ocorridas no Leilão 9/2023, realizado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) , tendo por objeto o arrendamento simplificado da área portuária VDC04, destinada à movimentação de granéis sólidos minerais no Porto Organizado de Vila do Conde, em Barcarena-PA. Considerando que a Antaq, de ofício, decidiu suspender o certame para realização de audiência pública; Considerando que os elementos apresentados pelo representante estão sendo analisados no âmbito do TC Processo 040.009/2023-8 , da Relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, decorrente de representação formulada pelo Prefeito do Município de Barcarena-PA; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, e no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação, determinar o apensamento destes autos ao TC Processo 040.009/2023-8 , dar ciência desta decisão ao representante e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 040.121/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.